Tribunal: TJDFT
Processo: 0709482-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES LITIGANTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESOLUÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, devendo o curso da execução ser retomado, em caso de inadimplemento do acordo firmado.
1.1. De acordo com o mencionado dispositivo, o juiz deverá apenas suspender o processo até o fim do prazo concedido pelo exequente para o adimplemento voluntário da obrigação pelo executado, sem cogitar de homologação da avença ou de qualquer limitação temporal para a suspensão.
2. Mostra-se incabível a limitação da suspensão do processo ao prazo de 6 (seis) meses consoante o regramento do artigo 313, II, § 4o, do Código de Processo Civil, porquanto a disciplina a ser imposta, no caso, seria a do artigo 922, do mesmo diploma processual, que permite que as partes estabeleçam o prazo que lhes convier, podendo, a toda evidência, superar os 6 meses.
2.1. O § 4o do art. 313 do CPC não se aplica ao processo de execução, em razão da especialidade do artigo 922, que não estabelece limite temporal ao acordo de suspensão do respectivo processo.
3. Se as partes litigantes celebraram acordo estipulando o pagamento parcelado do crédito exequendo e a suspensão do processo executivo, até o efetivo cumprimento da obrigação pactuada, configura hipótese de error in procedendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, fundamentada em pretensa perda superveniente do interesse processual.
4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.